Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PROTEÇÃO AO PONTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA LOCATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGUAL. REDISTRIBUIÇÃO.
1. O §1o do art. 52 da Lei no 8.245/91 prevê a proteção ao ponto comercial do locatário tão somente em duas situações: quando o locador não renova o contrato sob a justificativa de que pretende utilizar o imóvel para proveito próprio; ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente.
2. Rescindido o contrato de locação por falta de pagamento, não resta caracterizada qualquer das hipóteses legalmente previstas e, portanto, afigura-se inviável a proteção ao ponto comercial, notadamente porque o instituto não se presta a proteger o contratante inadimplente com suas obrigações.
3. Fixados os honorários de sucumbência no mínimo legal estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/15, não há razão para serem reduzidos.
4. O parcial acolhimento da pretensão formulada enseja a caracterização da sucumbência recíproca, devendo ser proporcionalmente distribuídas entre as partes as verbas sucumbenciais conforme seu êxito e decaimento, consoante disposto no art. 86 do CPC/15.
5. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida.